Tribunal: STF
Processo: ARE 1367195
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG 810. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Apelação Cível. Pretensão de recebimento de pensão por morte. Sentença de procedência parcial do pedido. Inconformismo de ambas as partes. In casu, o instituidor da pensão, falecido em 1996, era, inicialmente, servidor do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal, tendo, no entanto, sido transferido ao Tribunal de Justiça deste Estado quando houve a mudança da Capital Federal para a cidade de Brasília, conforme se depreende do artigo 3.º da Lei n.º 3.752, de 14 de abril de 1960. Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra de maneira inequívoca que o de cujus pertencia ao quadro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Responsabilidade pelo pagamento das pensões estatutárias que pertence aos órgãos ou entidades de origem do servidor. Inteligência do artigo 248 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Não há que se falar na competência da Justiça Federal, tendo em vista que o instituidor da pensão era servidor público estadual. Ultrapassado tal aspecto, tem -se que a autora demonstrou sua qualidade de dependente, na condição de cônjuge do servidor falecido, de modo que faz jus ao recebimento do benefício pleiteado, no valor correspondente ao dos vencimentos que este receberia , se vivo fosse, conforme corretamente consignado na sentença. Requerimento administrativo para a concessão da pensão ora pleiteada , realizado em 30 de julho de 2010, perante a autarquia previdenciária, que tem não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional referente às parcelas pretéritas a tal data. Por fim, não há como se aplicar a correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Inconstitucionalidade de tal previsão reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, em regime de repercussão geral. Todavia, tratando-se de relação previdenciária, deve a correção monetária se sujeitar à incidência do INPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime dos recursos repetitivos. Reforma parcial do decisum que se impõe. Recursos aos quais se nega provimento, majorando -se os honorários advocatícios devidos pelo réu em 2% (dois por cento), na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Modificação, em remessa necessária, do julgado, para que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo INPC. " (e-doc. 11, p. 26-28).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 109, inc. I; e 102, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o objeto do processo é relativo à morte de ex-servidor federal, de forma que a competência para análise da demanda é da Justiça Federal. Sustenta ser necessária observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema RG nº 810, devendo ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária no caso, afastando-se qualquer outro índice de correção (e-doc. 13).



 



    4. A parte recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 14, p. 8 e 29).



     



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o recorrente deixou de elencar os artigos constitucionais que entende violados, fazendo, porém, menção ao RE nº 870.947 com repercussão geral, correlato ao Tema 810 do STF." (e-doc. 15).



    É o Relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Na espécie, cumpre registrar que o instituidor da pensão, Ivo Apolônio Freitas, falecido em 1996, era, inicialmente, servidor do Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal, tendo, no entanto, sido transferido ao Tribunal de Justiça deste Estado, quando houve a mudança da Capital Federal para a cidade de Brasília, conforme se depreende do artigo 3.º da Lei n.º 3.752/60, in verbis:



    (...)



    Ademais, os documentos acostados aos autos, tais como o contracheque de fls. 141 e a certidão de dados funcionais, juntada às fls. 162, demonstram de maneira inequívoca que o de cujus pertencia ao quadro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.



    Se não bastasse, com o advento da Lei n.º 8.112/90, nos termos do seu artigo 248, a responsabilidade pelo pagamento das pensões estatutárias devidas passou a ser dos órgãos ou entidades de origem do servidor.



    Do que se antecede, não há que se falar na competência da Justiça Federal, como afirmado pelo réu, tendo em vista que o instituidor da pensão era servidor público estadual.



    (...)



    No tocante aos índices, para fins de atualização monetária e compensação da mora, convém ressaltar que devem eles estar de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE, julgado em 20 de setembro de 2017, paradigma da tese de repercussão geral, representada pelo tema 810, cujo resultado ora se consigna:



    (...)



    Desse modo, não há como se aplicar a correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, ante a inconstitucionalidade de tal previsão, tendo em vista que este índice não reflete a real variação da economia e que a Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração, nos quais se objetivava a modulação de efeitos da decisão acima transcrita.



    Todavia, por se tratar de relação previdenciária, deve a correção monetária se sujeitar à incidência do INPC, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob o regime dos recursos repetitivos, representado pelo tema 905" (e-doc. 11, p. 29, 30 e 32).



    7. Acerca da discussão sobre a competência de julgamento, como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu que o instituidor da pensão era servidor público estadual com fundamento na Lei n.º 3.752/60 e no conjunto probatório constante dos autos. 



    8. A apreciação do recurso extraordinário demandaria, portanto, a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Outrossim, somente a partir da apreciação do conjunto fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    9. Quanto à parte do recurso relacionada ao índice de correção a ser adotado, verifica-se que o acórdão aplicou a tese firmada quando do julgamento do Tema RG 810, decidindo pela aplicação, ao caso, do INPC, divergindo o recorrente apenas no tocante ao índice a ser aplicado.



    10. Em que pese não constar da mencionada tese o índice de correção a ser aplicado a condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (tendo havido o afastamento da TR como medida adequada a capturar a variação de preços), é fato que, no julgamento do leading case referente a tal tese, restou decidido que tal índice deve ser o IPCA-E "a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema" (RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017). 



    11. No caso dos autos, entretanto, entendeu o Tribunal de origem que não haveria mencionada lacuna, vez que a legislação infraconstitucional referente a débitos de natureza previdenciária define índice específico para atualização, apto a capturar a variação de preços da economia, com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    12. Como se pode notar, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que, como exposto anteriormente, é inviável no campo extraordinário.



    13. Neste mesmo sentido, menciono as seguintes decisões relacionadas ao tema: RE 1.306.805/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/04/2021, p. 16/04/2021; RE 1390643/ES, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/08/2022, p. 22/08/2022; RE 1404791/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/10/2022, p. 27/10/2022; RE 892995/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/05/2022, p. 31/05/2022; RE 1383477/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator